Tribunal: TJDFT
Processo: 0723111-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723111-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO BOTTINO OLIANI APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Vistos, etc., Cumpra-se a Secretaria da Turma o despacho anterior certificando o trânsito em julgado. Feito isso, baixe os autos ao Juízo de origem para as medidas necessárias consoante pleito autoral. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator